Tribunal: TJBA
Processo: 8002873-58.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002873-58.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANALETE MOTA RODRIGUES

Advogado(s)
:
FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. VENDA FRAUDULENTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

- Apelação criminal contra sentença que condenou a ré pelo delito de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do Código Penal), por obter vantagem ilícita em prejuízo de terceiro, induzindo a vítima em erro mediante artifício e ardil em transação realizada pela internet.

- A ré anunciou materiais de construção em rede social, recebeu pagamento via PIX após contato pelo aplicativo WhatsApp, entregou apenas parte mínima do material e deixou de responder às solicitações da vítima para devolução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber: (i) se há provas suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de estelionato; e (ii) se existe o dolo específico na conduta da ré, elemento subjetivo necessário para a configuração do tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, formado por prints de conversas via WhatsApp, comprovantes de transferência PIX, além de provas documentais e orais colhidas sob o crivo do contraditório.

- A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de estelionato, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

- O dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio ficou evidenciado pelo modus operandi da Apelante, que admitiu em juízo ter utilizado o dinheiro dos clientes para apostar em jogos de azar, configurando o crime previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal.

- Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao processo nº 8002874-43.2024.8.05.0201, tendo em vista o lapso temporal superior a 30 dias entre as condutas, a ausência de liame subjetivo e a habitualidade criminosa da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71 e 171, § 2º-A; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp: 2003029 RS 2021/0345516-2, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 26/09/2022; STJ, AgRg no REsp: 1747139 RS 2018/0141464-8, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA; STJ, AgRg no HC: 745388 RS 2022/0161967-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº
8002873-58.2024.8.05.0201
, da Comarca de
Porto Seguro
-BA, tendo, como Apelante,
ANALETE MOTA RODRIGUES
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
, à unanimidade de votos, os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO,
nos termos e fundamentos do voto do Desembargador Relator.